Tribunal: TJBA
Processo: 8008347-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008347-78.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: I. A. D. A. e outros

Advogado(s)
:
TAMARA TALLITA CARVALHO MENDES

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO DE 24 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação indenizatória, condenando a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo e consequente atraso de 24 horas para chegada ao destino.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente ao valor da indenização por danos morais, pretendendo os apelantes sua majoração para o valor de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

Adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros jurisprudenciais.

III. Razões de decidir

O cancelamento de voo que resultou em atraso de 24 horas para chegada ao destino, com permanência prolongada no saguão do aeroporto sem acomodação adequada e posterior deslocamento para hotel distante, caracteriza falha na prestação do serviço apta a gerar danos morais.

Para a fixação do valor da indenização, deve-se adotar o método bifásico preconizado pelo STJ, estabelecendo-se inicialmente o valor básico ou inicial da indenização, considerando o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais em casos semelhantes, e, na sequência, ajustando-se o valor às peculiaridades do caso.

O valor de R$ 2.000,00 fixado na sentença mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso, considerando que a parte autora é menor de idade, estava em excursão escolar e enfrentou significativos transtornos com o cancelamento do voo.

A majoração para R$ 5.000,00 atende aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando os precedentes jurisprudenciais em casos análogos, sendo suficiente para compensar os danos experimentados e desestimular condutas semelhantes, sem propiciar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8008347-78.2024.8.05.0146
, em que figuram como apelante
I. A. D. A. e IANA ANDRADE VITOR
e como apelado
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao apelo, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora